Tribunal: TCU
Processo: 018.465/2016-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial autuada ante o pagamento indevido de valores a título de diárias, reembolso por quilômetro rodado e auxílio de representação no período de abril de 2008 a janeiro de 2015.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada por força do item 9.3 do Acórdão 1544/2016-TCU-Plenário em desfavor do Sr. Evander Luiz Ferreira, Presidente do CRQ/MS, bem como de conselheiros dos Conselhos Federal e Regional de Química do Mato Grosso do Sul, ante o pagamento indevido ao mencionado Presidente de valores a título de diárias, reembolso por quilômetro rodado e auxílio de representação no período de abril de 2008 a janeiro de 2015. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, em: 9.1. julgar irregulares as contas do Sr. Evander Luiz Ferreira, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com os arts. 1o, inciso I, 209, inciso III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, e condená-lo ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Conselho Regional de Química de Mato Grosso do Sul (CRQ/MS-CRQ-XXa Região), atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da data discriminada, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor; 9.1.1. Valores referentes a pagamentos indevidos de diárias Ano 2008 Valores recebidos a título de Diárias (R$) Data Abril 780,00 02/05/2008 Maio 5.200,00 31/05/2005 Junho 6.940,00 30/06/2008 Julho 6.760,00 31/07/2008 Agosto 5.900,00 30/08/2008 Setembro 5.720,00 30/09/2008 Outubro 6.860,00 31/10/2008 Novembro 5.200,00 30/11/2008 Dezembro 4.160,00 19/12/2008 Ano 2009 Valores recebidos a título de Diárias (R$) Data Janeiro 5.720,00 31/01/2009 Fevereiro 5.460,00 28/02/2009 Março 5.980,00 31/03/2009 Abril 4.940,00 30/04/2009 Maio 5.200,00 31/05/2009 Junho 6.240,00 30/06/2009 Julho 5.980,00 31/07/2009 Agosto 5.460,00 31/08/2009 Setembro 6.500,00 30/09/2009 Outubro 5.460,00 31/10/2009 Novembro 5.200,00 30/11/2009 Dezembro 3.640,00 18/12/2009 Ano 2010 Valores recebidos a título de Diárias (R$) Data Janeiro 3.900,00 31/01/2010 Fevereiro 6.500,00 26/02/2010 Março 5.980,00 31/03/2010 Abril 5.200,00 30/04/2010 Maio 5.720,00 31/05/2010 Junho 5.460,00 30/06/2010 Julho 5.720,00 30/07/2010 Agosto 5.200,00 31/08/2010 Setembro 5.720,00 30/09/2010 Outubro 4.940,00 31/10/2010 Novembro 4.940,00 30/11/2010 Dezembro 3.900,00 17/12/2010 Ano 2011 Valores recebidos a título de Diárias (R$) Data Janeiro 6.500,00 31/01/2011 Fevereiro 5.200,00 28/02/2011 Março 5.200,00 31/03/2011 Abril 4.940,00 30/04/2011 Maio 5.720,00 31/05/2011 Junho 5.720,00 30/06/2011 Julho 5.460,00 30/07/2011 Agosto 5.876,00 31/08/2011 Setembro 5.564,00 30/09/2011 Outubro 4.680,00 31/10/2011 Novembro 4.940,00 30/11/2011 Dezembro 3.640,00 16/12/2011 Ano 2012 Valores recebidos a título de Diárias (R$) Data Janeiro 5.720,00 31/01/2012 Fevereiro 4.940,00 29/02/2012 Março 5.720,00 30/03/2012 Abril 4.940,00 30/04/2012 Maio 10.500,00 31/05/2012 Junho 7.500,00 30/06/2012 Julho 8.250,00 31/07/2012 Agosto 8.625,00 31/08/2012 Setembro 7.125,00 30/09/2012 Outubro 7.875,00 31/10/2012 Novembro 7.125,00 30/11/2012 Ano 2013 Valores recebidos a título de Diárias (R$) Data Janeiro 7.125,00 31/01/2013 Fevereiro 5.625,00 28/02/2013 Março 7.800,00 27/03/2013 Abril 9.075,00 30/04/2013 Maio 8.250,00 29/05/2013 Junho 8.250,00 28/06/2013 Julho 9.487,50 31/07/2013 Agosto 9.075,00 30/08/2013 Setembro 8.662,50 27/09/2013 Outubro 9.075,00 31/10/2013 Novembro 8.250,00 29/11/2013 Dezembro 7.012,50 20/12/2013 Ano 2014 Valores recebidos a título de Diárias (R$) Data Janeiro 8.250,00 31/01/2014 Fevereiro 8.250,00 28/02/2014 Março 7.425,00 31/03/2014 Abril 7.837,50 30/04/2014 Maio 8.250,00 31/05/2014 Junho 7.837,50 30/06/2014 Julho 9.487,50 30/07/2014 Agosto 7.837,50 31/08/2014 Setembro 9.075,00 30/09/2014 Outubro 9.487,50 31/10/2014 Novembro 8.662,50 30/11/2014 Dezembro 6.187,50 19/12/2014 Ano 2015 Valores recebidos a título de Diárias (R$) Data Janeiro 6.187,50 31/01/2015 9.1.2. Valores referentes a pagamentos indevidos de reembolso por quilômetro rodado Ano 2008 Valores recebidos a título de Reembolso por km rodado (R$) Data Junho 190,00 30/06/2008 Julho 4.358,00 31/07/2008 Agosto 4.061,00 30/08/2008 Setembro 4.193,00 30/09/2008 Outubro 5.427,00 31/10/2008 Novembro 3.826,00 30/11/2008 Dezembro 2.693,00 19/12/2008 Ano 2009 Valores recebidos a título de Reembolso por km rodado (R$) Data Janeiro 4.562,00 31/01/2009 Fevereiro 3.258,00 28/02/2009 Março 4.219,00 31/03/2009 Abril 3.426,00 30/04/2009 Maio 3.878,00 31/05/2009 Junho 4.463,00 30/06/2009 Julho 4.954,00 31/07/2009 Agosto 4.107,00 31/08/2009 Setembro 4.391,00 30/09/2009 Outubro 4.041,00 31/10/2009 Novembro 4.028,00 30/11/2009 Dezembro 2.674,00 18/12/2009 Ano 2010 Valores recebidos a título de Reembolso por km rodado (R$) Data Janeiro 3.162,00 31/01/2010 Fevereiro 3.424,00 26/02/2010 Março 4.654,00 31/03/2010 Abril 3.640,00 30/04/2010 Maio 3.814,00 31/05/2010 Junho 3.422,00 30/06/2010 Julho 4.154,00 30/07/2010 Agosto 3.810,00 31/08/2010 Setembro 4.451,00 30/09/2010 Outubro 3.621,00 31/10/2010 Novembro 3.601,00 30/11/2010 Dezembro 2.084,00 17/12/2010 Ano 2011 Valores recebidos a título de Reembolso por km rodado (R$) Data Janeiro 3.383,00 31/01/2011 Fevereiro 3.772,00 28/02/2011 Março 3.785,00 31/03/2011 Abril 3.933,00 30/04/2011 Maio 4.377,00 31/05/2011 Junho 3.462,00 30/06/2011 Julho 3.979,00 30/07/2011 Agosto 4.288,00 31/08/2011 Setembro 3.874,00 30/09/2011 Outubro 3.410,00 31/10/2011 Novembro 3.604,00 30/11/2011 Dezembro 1.904,00 16/12/2011 Ano 2012 Valores recebidos a título de Reembolso por km rodado (R$) Data Janeiro 4.470,00 31/01/2012 Fevereiro 3.589,00 29/02/2012 Março 4.156,00 30/03/2012 Abril 3.223,00 30/04/2012 Maio 3.415,00 31/05/2012 Junho 2.838,00 30/06/2012 Julho 4.158,00 31/07/2012 Agosto 4.346,00 31/08/2012 Setembro 3.585,00 30/09/2012 Outubro 3.973,00 31/10/2012 Novembro 3.606,00 30/11/2012 Dezembro 2.467,00 21/12/2012 Ano 2013 Valores recebidos a título de Reembolso por km rodado (R$) Data Janeiro 3.405,00 31/01/2013 Fevereiro 3.253,00 28/02/2013 Março 3.596,00 27/03/2013 Abril 4.155,00 30/04/2013 Maio 3.766,00 29/05/2013 Junho 3.038,00 28/06/2013 Julho 4.577,00 31/07/2013 Agosto 3.787,00 30/08/2013 Setembro 3.973,00 27/09/2013 Outubro 4.157,00 31/10/2013 Novembro 3.793,00 29/11/2013 Dezembro 2.853,00 20/12/2013 Ano 2014 Valores recebidos a título de Reembolso por km rodado (R$) Data Janeiro 3.789,00 31/01/2014 Fevereiro 3.778,00 28/02/2014 Março 3.400,00 31/03/2014 Abril 3.596,00 30/04/2014 Maio 4.078,00 31/05/2014 Junho 3.204,00 30/06/2014 Julho 4.339,00 30/07/2014 Agosto 4.208,00 31/08/2014 Setembro 4.147,00 30/09/2014 Outubro 4.341,00 31/10/2014 Novembro 3.996,00 30/11/2014 Dezembro 3.210,00 19/12/2014 Ano 2015 Valores recebidos a título de Reembolso por km rodado (R$) Data Janeiro 2.854,00 31/01/2015 9.1.3. Valores referentes a pagamentos indevidos de auxílio de representação Ano 2008 Valores recebidos a título de Verba de Representação (R$) Data Abril 630,00 02/05/2008 Maio 4.200,00 31/05/2005 Junho 3.990,00 30/06/2008 Julho 5.340,00 31/07/2008 Agosto 3.960,00 30/08/2008 Setembro 4.950,00 30/09/2008 Outubro 5.070,00 31/10/2008 Novembro 4.200,00 30/11/2008 Dezembro 3.270,00 19/12/2008 Ano 2009 Valores recebidos a título de Verba de Representação (R$) Data Janeiro 4.140,00 31/01/2009 Fevereiro 4.110,00 28/02/2009 Março 4.770,00 31/03/2009 Abril 3.930,00 30/04/2009 Maio 4.200,00 31/05/2009 Junho 4.350,00 30/06/2009 Julho 4.830,00 31/07/2009 Agosto 4.350,00 31/08/2009 Setembro 4.980,00 30/09/2009 Outubro 4.560,00 31/10/2009 Novembro 4.350,00 30/11/2009 Dezembro 2.940,00 18/12/2009 Ano 2010 Valores recebidos a título de Verba de Representação (R$) Data Janeiro 3.150,00 31/01/2010 Fevereiro 3.570,00 26/02/2010 Março 4.980,00 31/03/2010 Abril 4.140,00 30/04/2010 Maio 9.660,00 31/05/2010 Junho 9.200,00 30/06/2010 Julho 10.120,00 30/07/2010 Agosto 9.890,00 31/08/2010 Setembro 9.380,00 30/09/2010 Outubro 8.740,00 31/10/2010 Novembro 8.740,00 30/11/2010 Dezembro 5.980,00 17/12/2010 Ano 2011 Valores recebidos a título de Verba de Representação (R$) Data Janeiro 9.660,00 31/01/2011 Fevereiro 9.350,00 28/02/2011 Março 9.200,00 31/03/2011 Abril 9.040,00 30/04/2011 Maio 10.120,00 31/05/2011 Junho 8.740,00 30/06/2011 Julho 9.660,00 30/07/2011 Agosto 10.450,00 31/08/2011 Setembro 9.660,00 30/09/2011 Outubro 8.280,00 31/10/2011 Novembro 8.740,00 30/11/2011 Dezembro 5.520,00 16/12/2011 Ano 2012 Valores recebidos a título de Verba de Representação (R$) Data Janeiro 9.200,00 31/01/2012 Fevereiro 8.740,00 29/02/2012 Março 10.120,00 30/03/2012 Abril 8.280,00 30/04/2012 Maio 11.760,00 31/05/2012 Junho 8.960,00 30/06/2012 Julho 12.320,00 31/07/2012 Agosto 12.880,00 31/08/2012 Setembro 10.640,00 30/09/2012 Outubro 11.760,00 31/10/2012 Novembro 10.640,00 30/11/2012 Dezembro 8.400,00 21/12/2012 Ano 2013 Valores recebidos a título de Verba de Representação (R$) Data Janeiro 10.640,00 31/01/2013 Fevereiro 8.400,00 28/02/2013 Março 11.360,00 27/03/2013 Abril 13.200,00 30/04/2013 Maio 12.000,00 29/05/2013 Junho 10.800,00 28/06/2013 Julho 13.800,00 31/07/2013 Agosto 12.600,00 30/08/2013 Setembro 12.600,00 27/09/2013 Outubro 13.200,00 31/10/2013 Novembro 12.000,00 29/11/2013 Dezembro 9.000,00 20/12/2013 Ano 2014 Valores recebidos a título de Verba de Representação (R$) Data Janeiro 12.000,00 31/01/2014 Fevereiro 12.000,00 28/02/2014 Março 10.800,00 31/03/2014 Abril 11.400,00 30/04/2014 Maio 12.000,00 31/05/2014 Junho 11.130,00 30/06/2014 Julho 13.800,00 30/07/2014 Agosto 11.910,00 31/08/2014 Setembro 13.200,00 30/09/2014 Outubro 13.950,00 31/10/2014 Novembro 12.150,00 30/11/2014 Dezembro 9.000,00 19/12/2014 Ano 2015 Valores recebidos a título de Verba de Representação (R$) Data Janeiro 9.000,00 31/01/2015 9.2. aplicar ao Sr. Evander Luiz Ferreira a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida caso não atendida a notificação; 9.4. julgar regulares com ressalva as contas dos Srs. Abias Machado, Arnaldo Felisbelo Imbiriba da Rocha, Augusto José Correia Gondim, Eduardo Éder da Silveira, Eduardo José de Arruda, Frankesteffen Silva Maia, Gil Anderi da Silva, Henio Normando de Souza Melo, Jesus Miguel Tajra Adad, José de Ribamar Oliveira Filho, Leandro Honório, Lincoln Carlos Silva de Oliveira, Lourinaldo Vieira da Costa Braz, Luiz Pinheiro, Marcos Rivail da Silva, Maria Inez Auad Moutinho, Newton Mário Battastini, Roberto Hissa, Roney Aparecido Gomes, Silvana Carvalho de Souza Calado, Sílvio César de Oliveira e Suely Abrahão Schuh, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno, dando-lhes quitação; 9.5. enviar cópia deste Acórdão ao Conselho Regional de Química de Mato Grosso do Sul (CRQ/MS-CRQ-XXa Região), para ciência; e 9.6. encaminhar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Mato Grosso do Sul.